Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual da pensão s do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, considerando a renda mensal da agravante, em torno de R$ 4.735,98, vale dizer, na faixa em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência, qual seja, até cinco salários-mínimos, ligeiramente superior ao ideal estimado pelo DIEESE para janeiro de 2025 (R$ 7.156,15).